Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-31.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001859-31.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 655.663.191-49 (IMPETRANTE), Juízo do Primeiro Juizado Especial da Comarca da Capital (IMPETRADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no:
1001859-31.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AMORIM.

Impetrada(s):
MMa Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19/03/2026
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDICAÇÃO SUPERVENIENTE DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. RETOMADA DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de reconsideração após extinção do feito, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, sob alegação de inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere o prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo diante da indicação posterior de bens penhoráveis, configura ilegalidade apta a justificar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, não produz coisa julgada material, permitindo a retomada da execução.

A indicação superveniente de bens penhoráveis evidencia fato novo relevante que impõe o prosseguimento da execução, em observância ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

O sistema dos Juizados Especiais admite a reativação do feito por simples petição, desde que não configurada a prescrição do crédito.

O indeferimento do prosseguimento da execução, mesmo diante da existência de bens indicados, configura ilegalidade e viola direito líquido e certo do credor.

A jurisprudência das Turmas Recursais e de outros tribunais reconhece a possibilidade de retomada da execução com base na superveniência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, não impede a retomada da execução enquanto não prescrita a pretensão.

2. A indicação superveniente de bens penhoráveis autoriza a reativação do cumprimento de sentença no próprio Juizado Especial.

3. O indeferimento do prosseguimento da execução diante de fato novo configura violação a direito líquido e certo do credor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 9.099/95, art. 53, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1021089-02.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 21/10/2025; TJPR, RI no 0055280-19.2025.8.16.0014, j. 21/10/2025; TJMT, N.U 1000183-19.2023.8.11.9005, Turma Recursal Única, j. 26/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Elaine Cristina de Oliveira Amorim
contra decisão proferida no processo no
1006495-62.2020.8.11.0001
, pela MMa Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que, na fase de cumprimento de sentença,
indeferiu
o pedido de reconsideração da decisão que julgou extinto o feito, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

A impetrante, em síntese, alega que a decisão impugnada,
ao negar
a retomada do cumprimento de sentença, viola direito líquido e certo da credora à efetividade da tutela executiva, tendo em vista a existência de fato superveniente, consubstanciado na localização de patrimônio pertencente ao devedor.

Sustenta que a indicação de bens penhoráveis torna imperativa a retomada da marcha executiva, porquanto a decisão que extingue a execução com base no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 não possui eficácia de coisa julgada material.

A liminar foi deferida no ID 327410884, para suspender os efeitos da decisão impugnada, determinando a imediata reativação do cumprimento de sentença no 1006495-62.2020.8.11.0001.

Ainda, foi determinada a expedição de
ofício ao Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, a fim de que proceda à penhora no rosto dos autos do processo no
1014332-87.2016.8.11.0041
, com a consequente indisponibilidade dos valores a serem levantados por
Marcelo Moreira Leite Nogueira
(CPF 792.044.061-00), até o limite do débito exequendo.

A autoridade coatora prestou informações no ID 327984890.

Apesar de devidamente citado, o litisconsorte passivo não apresentou manifestação, conforme certidão anexada no ID 334148861.

O Ministério Público, no ID 341616394,
manifestou-se
pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A questão central consiste em verificar se a decisão que
indeferiu
o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo diante da indicação de novos bens passíveis de penhora, configura ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da segurança.

Em
01/08/2025
, foi proferida decisão extinguindo o cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 (ID 203041780 – autos de origem).

Em
13/08/2025
, a credora identificou crédito líquido em favor do executado nos autos do processo no
1014332-87.2016.8.11.0041
(4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT), no valor de
R$ 3.479,57 (três mil quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos),
pugnando pela reconsideração da sentença e pelo prosseguimento do feito (ID 204289890
– autos de origem
).

Em
04/11/2025
, a autoridade coatora
indeferiu
o referido pleito, sob o fundamento de esgotamento da jurisdição (ID 213711478 – autos de origem).

O presente
mandamus
foi impetrado em
06/11/2025
.

Na mesma data (
06/11/2025
), foi deferida a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão impugnada, determinando a reativação do cumprimento de sentença e a expedição de ofício ao Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário para penhora no rosto dos autos do processo indicado.

No ID 327645355, consta o envio, em
07/11/2025,
da comunicação
ao Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário acerca da determinação de penhora no rosto dos autos do processo no
1014332-87.2016.8.11.0041
.

No entanto,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o expediente acima mencionado somente foi juntado aos respectivos autos em
12/11/2025
, tendo o magistrado consignado que os valores depositados em Juízo foram levantados em favor da parte autora daquele feito.

Diante disso, no processo originário sob no
1006495-62.2020.8.11.0001
, a parte exequente, ora impetrante, em
09/03/2026
, pugnou pela expropriação da vaga de garagem no 167, matrícula no 99.428, com a consequente designação de leilão judicial eletrônico. Alternativamente, requereu que lhe fosse facultada a adjudicação do referido bem.

Em
11/03/2016
, o Juízo de origem determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a matrícula atualizada do bem indicado, sob pena de extinção do feito.

A
jurisprudência é firme no sentido de que a extinção do cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não impede a retomada da execução perante o próprio Juizado, enquanto não configurada a prescrição do crédito, desde que o credor indique novos bens penhoráveis ou apresente indícios de alteração na situação patrimonial do devedor. Vejamos:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO QUE SE DÁ NOS PRÓPRIOS AUTOS. PEDIDO ANTERIORMENTE ARQUIVADO. MOVIMENTAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 A 137 DO CPC. POSSIBILIDADE, EM TESE. ART. 52 DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO No 60/FONAJE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 312863352 – reclamação no 1021089-02.2025.8.11.0003 – 2o JEC de Rondonópolis), que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, por ter a ação executiva a mesma pretensão decorrente de reclamação anterior, onde expedida certidão de crédito, para fins de protesto ou averbação em órgãos de restrição. (1017429-05.2022.8.11.0003). 2-
Havendo interesse do Credor no prosseguimento da execução do título judicial, mesmo que já arquivado o procedimento, mas não ocorrida a prescrição, deve se dar nos próprios autos, mediante simples petição, com indicação de bens à penhora, e não o ingresso de execução autônoma
. 2.1)
A extinção da execução (extrajudicial/judicial), com fundamento na Lei no 9.099/95, não tem a mesma natureza jurídica da extinção prevista no art. 924 do CPC, em razão dos princípios informadores do Juizado Especial (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), autorizando, portanto, a movimentação por simples petição, desde que não alcançada pela prescrição
. Precedentes. (TJRS – 2a TR – RI no 71008291072 – rel. Juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 29/05/2019); (TJDFT – 3a TR – RI no 20140110455533 – Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho – j. 21/07/2015 – DJe 01/09/2015 – p. 479); (TJRS – 3a TR – RI no 0043116-70.2017.8.21.9000 – rel. juiz FABIO VIEIRA HEERDT – J. 24/05/2018); (TJPR – 2a TR – RI no 0043940-30.2023.8.16.0182 – rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi – j. 5/4/2024 – DJe 8/4/2024) e (TJSP – 1a TR/Limeira – RI no 0008607-75.2024.8.26.0320 – rel. Juiz Celso Maziteli Neto – j. 5/8/2025 – DJe 5/8/2025). (...)

(TJMT - N.U 1021089-02.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025) (Grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0055280-19.2025.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 21.10.2025) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO, SE INDICADOS PELO CREDOR NOVOS BENS. SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A sentença de extinção da execução fundamentada no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 não impede a retomada da execução perante o próprio Juizado, enquanto não ocorrer a prescrição, desde que indicados novos bens passíveis de penhora
.

O artigo 921, § 3o do Código de Processo Civil, estabelece que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Segurança concedida.

(TJMT - N.U 1000183-19.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (Grifei)

Logo, o indeferimento do prosseguimento da execução, mesmo diante da existência de bens indicados, configura ilegalidade e viola direito líquido e certo do credor.

Por essas razões,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para determinar a
reativação e o regular
prosseguimento do
cumprimento de sentença no
1006495-62.2020.8.11.0001
, perante o 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, c
onfirmando, nesse ponto, a
liminar anteriormente
concedida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026